Tribunal: TJMT
Processo: 1007813-44.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007813-44.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeitos, Levantamento de Valor, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), CARLOS BARU DERQUIN - CPF: 155.571.700-49 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (AGRAVADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), ROSANE MARIA SILVEIRA DERQUIN (TERCEIRO INTERESSADO), PAULA PINTO CALIL - CPF: 633.796.780-15 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1007813-44.2024.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Carlos Baru Derquin

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO – DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE – AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO – IRRECORRIBILIDADE – ART. 1.001, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O despacho do juiz de primeiro grau que apenas determina a intimação da parte contrária para manifestação não é ato que, no curso do processo, resolve questão incidente, tratando-se de despacho de mero expediente, sendo, portanto, irrecorrível, nos termos do art. 1.001, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1007813-44.2024.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Carlos Baru Derquin

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Carlos Baru Derquin, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença requerido contra o Banco do Brasil S.A., determinou a intimação do executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do levantamento do valor incontroverso, sob pena de preclusão.

Inconformado, o agravante sustenta que o direito do agravado de se manifestar acerca do levantamento do valor incontroverso já se encontra sob o manto da preclusão temporal, nos termos do art. 223, do CPC, além de se tratar de verba alimentar, na forma do art. 85, §14, do mesmo
codex
. Segue sustentando, que a manutenção da r. decisão lhe trará prejuízo, tendo em vista que o caráter alimentar dos honorários advocatícios, restando evidente o perigo de dano.
Judicial
. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 208208172).

As informações foram prestadas (id. 210429697), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 211574172), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1007813-44.2024.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Carlos Baru Derquin

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Carlos Baru Derquin requereu cumprimento de sentença em desfavor do Banco do Brasil S.A., tendo o douto magistrado
a quo
determinado à intimação do executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do levantamento do valor incontroverso, sob pena de preclusão (id. 207813151)
.

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando
que o direito do agravado de se manifestar acerca do levantamento do valor incontroverso já se encontra sob o manto da preclusão temporal, nos termos do art. 223, do CPC, além de se tratar de verba alimentar, na forma do art. 85, §14, do mesmo
codex
.

Segue sustentando, que a manutenção da r. decisão lhe trará prejuízo, tendo em vista que o caráter alimentar dos honorários advocatícios, restando evidente o perigo de dano.
Judicial
. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz contar que o art. 1.001, do CPC, é suficientemente claro ao dispor que
“Dos despachos não cabe recurso”
.

In casu
, em que pese às alegações do agravante, o certo é que a ausência de cunho decisório no despacho proferido pelo condutor do feito é notória, senão vejamos,
verbis
:

“
Intime-se o Banco executado para se manifestar especificadamente sobre o levantamento do valor incontroverso depositado nos autos de ID. 142908317, em 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão da oportunidade de se manifestar e consequentemente deferimento do pedido.
[...]”
(id. 207813151 – negritei).

Visto isso, resta demasiadamente claro que o
decisum
objurgado nada mais é do que um mero despacho,
sem qualquer cunho decisório
, mormente porque se destinou a impulsionar os autos, após o exequente, ora agravante, requerer o
levantamento de valor incontroverso depositado nos autos (id. 196644659 – pág. 05)
.

Destarte, é de conhecimento notório que os despachos judiciais são irrecorríveis, de modo que neste juízo de admissibilidade recursal, imperioso se faz o não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria De Andrade Nery,
verbis
:

“
3. Irrecorribilidade dos despachos.
O CPC 162 §3o define despacho como ato judicial ordinatório destinado a dar andamento ao processo.
Porque desprovido de conteúdo decisório, não tem aptidão para causar gravame, sendo, consequentemente, irrecorrível
[...]”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 – negritei).

O c. STJ já pacificou a questão, confira,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGOS 2o, 126, 282 E 557 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. EXECUÇÃO. DESPACHO INICIAL DETERMINANDO A CITAÇÃO DO EXECUTADO PARA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO, SOB PENA DE MULTA. IRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83 DO STJ.

1. Ausência de prequestionamento de dispositivos de lei tidos por violados. Incidência da Súmula 211 do Supremo Tribunal Federal.

2. O ato do juiz de primeiro grau que determina a citação do executado para satisfação da obrigação não é ato que, no curso do processo, resolve questão incidente. Portanto, não se trata de uma decisão interlocutória, consoante a compreensão que se pode extrair do artigo 162, § 2o, do Código de Processo Civil, sendo portanto, irrecorrível por via do agravo de instrumento. Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(AgRg no Ag n. 1.267.544/CE, 3a Turma, Rel. Min. Vasco Della Giustina, j. 26.04.2011 – negritei).

Outro não é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DESPACHO – CUMPRIMENTO DE DECISÃO ANTERIOR – IRRECORRIBILIDADE – ART. 504, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O despacho do juiz de primeiro grau que determina o cumprimento de decisão proferida anteriormente, inclusive com interposição de recurso de agravo de instrumento pela parte, não é ato que no curso do processo, resolve questão incidente.
Portanto, não se trata de decisão interlocutória, consoante a compreensão que se pode extrair do artigo 162, §2o, do CPC, sendo, portanto, irrecorrível por via do agravo de instrumento
.

Diante da ausência de conteúdo decisório, não deve o agravo ser conhecido.”
(RAI n. 1019870-36.2020.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 20.10.2021 – negritei e grifei).

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA NEGATÓRIA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE CONSISTENTE NO CABIMENTO RECURSAL – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

A teor do que dispõe a regra encartada no art. 504 do CPC, não cabe recurso de agravo de instrumento contra despacho de mero expediente, posto que trata-se de ato irrecorrível.
”
(
RAIN n. 80.224/2009, 2a Câm. Cív., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 19.08.2009 – negritei).

Ademais, pelo que se denota dos autos da ação principal, o executado, ora agravado, já apresentou a manifestação para o qual foi intimado (id. 149474691 – autos de origem), o que ensejaria a perda superveniente do objeto recursal, caso houvesse despacho de cunho decisório, o que não ocorreu, reafirmo.

Não obstante, também verifico que a parte já repetiu o pedido de levantamento do valor depositado nos autos (id. 152589892 – autos de origem), cabendo ao Juízo
a quo
decidir acerca do tema, sob pena de supressão de instância.

Portanto, verifica-se que não se encontra presente um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade do recurso, qual seja, o cabimento, razão pela qual o não conhecimento do agravo de instrumento é medida cogente.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

Cuiabá, 08 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024